Tribunal: TJPA
Processo: 0803428-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803428-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO NASCIMENTO SENA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL PREVENTIVO

PROCESSO Nº
0803428-53.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
DIOGO NASCIMENTO SENA DE SOUZA – CPF:

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0004706-20.2018.814.0005

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE ADVINDA DE CITAÇÃO IRREGULAR VIA WHATSAPP. NULIDADE RECONHECIDA. ATO ANULADO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão

da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS PREVENTIVO impetrado em favor de
DIEGO NASCIMENTO SENA DE SOUZA
, em razão de ato do juízo da Vara Única de Altamira/PA, que expediu, em
09 de outubro de 2022
, citação irregular em face do paciente nos autos do processo de n°
0004706-20.2018.814.0005.

Narra a inicial que, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, o paciente foi
citado via aplicativo de mensagens pelo oficial de justiça
. Ato contínuo, a defesa técnica do paciente pleiteou o reconhecimento de nulidade do ato com a subsequente renovação da diligência de maneira pessoal ou por aplicativo de mensagens – haja vista que o ato deveria constituir NOTIFICAÇÃO – e não citação.

Em seguida, a autoridade ora coatora convalidou o ato, suscitando o princípio da instrumentalidade das formas, dando prosseguimento ao feito.

Alega o impetrante que não foi observado pelo Oficial de Justiça o protocolo de identificação da pessoa notificada quando do ato, razão que suscita a ilegalidade da comunicação – inexistência de certeza quanto à identidade do interlocutor da mensagem.

Em sede de pedido liminar, requer seja
declarada a nulidade do ato
, com a consequente renovação, nos termos da lei.

No mérito, o reconhecimento da incidência do princípio da segurança jurídica, com a confirmação da nulidade da notificação de ID 800010072

No ID 18416775 consta a decisão combatida, de 06 de fevereiro de 2024:

Analisando os autos, este juízo identificou erro no andamento processual, haja vista que trata-se de processo regulado pela Lei de “Drogas” (Lei nº 11.343/2006).

Verifico que, em decisão de ID 28415700 - Pág. 19, determinou-se a notificação dos acusados e
expediu-se mandados de citação, ao invés de mandados de notificação
.

Contudo, em virtude dos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, reputo os atos como válidos.

Ademais, em manifestação de ID 28415701, o Parquet requereu a citação por edital dos acusados, o qual fora expedido no ID 53140974.

No caso em análise, reputo o ato válido como notificação por edital. Apesar das tentativas de notificação dos acusados, não foram apresentadas as defesas preliminares e, também, não foram constituídos patronos particulares.

Nesse contexto, cabe colacionar o art. 55, §3º, da Lei nº 11.343/2006: “§ 3º Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.” (sic)

Dessa forma, de ofício, CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar sem efeitos os atos praticados a partir do despacho de ID 70612107.

Sendo assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública Estadual para que apresente defesa preliminar em favor dos acusados.

Por fim, quanto às alegações do Órgão de Defesa Pública (ID 102890348), incabível falar em nulidade de citação, haja vista que o ato não era cabível no andamento processual e, de toda forma, os autos já deveriam estar na Defensoria Pública para a apresentação das defesas preliminares.

Deste modo, não acolho a alegação de nulidade arguida. Expeça-se o necessário Cumpra-se Altamira/PA, 06 de fevereiro de 2024.

– Decisão coatora.

No ID 18469035 a liminar foi indeferida.

Instada a prestar informações, relatou a
autoridade ora coatora:

Quanto às alegações perpetradas em sede de HC, especificamente, esclareço que os autos seguem o rito especial da “Lei de Drogas” (Lei 11.343/06) e, nesse contexto, os denunciados foram “citados”, não localizados e “citados por edital”.

Sendo assim, em decisão de ID 108526857, determinou-se a regularização do feito com o devido andamento dos autos, em consonância com o rito especial.

Com a referida regularização, reputou-se válidos os atos realizados até a “citação por edital” e, em seguida, determinou-se a remessa à Defensoria Pública para apresentar a defesa prévia, em conformidade com o art. 55, §3°, da Lei 11.343/2006.

Por fim, o processo encontra-se em trâmite regular.

– ID 18529234

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da concessão da ordem:

Realmente há de se concordar com o impetrante, pois foi realizado ato de citação, o qual é fundamental para que a haja a correta integração do acusado no polo passivo do processo, não nos parecendo juridicamente escorreito o proceder do oficial de justiça que não solicitou qualquer documento do paciente no momento da conversa pelo aplicativo de mensagens, a fim de comprovar sua identidade.

Nesta perspectiva, a questão de direito arguida neste habeas corpus corresponde à possível nulidade do processo desde o momento em que o paciente foi citado por edital de forma duvidosa juridicamente, não sendo esgotados todos os meios para sua localização e, consequentemente, a alegada nulidade da decisão.

(...) Ex positis, por tratar-se de nulidade de natureza absoluta, esta Procuradoria de Justiça opina pelo CONHECIMENTO, e no mérito, pela CONCESSÃO da ordem do presente habeas corpus impetrada em favor do paciente DIEGO NASCIMENTO SENA DE SOUZA, anulando a citação por WhatsApp e todos os atos processuais posteriores a ela.

– ID 18795383

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, do argumento de que houve nulidade na expedição de “citação” ao invés de “notificação”, repise-se que o próprio CPC já conglobou as duas modalidades, e cito-o não para que seja tal fato utilizado como norteador dentro da prática penal, mas para fins de externar que o mero título de uma comunicação que, em seu conteúdo, em nada difere daquilo que seria expedido, não possui o condão de macular o ato processual.

Quanto à tese de ofensa ao princípio da segurança jurídica, verifico que o pleito do impetrante merece acolhimento.

Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS TRATA-SE DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021.

2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por Whatsapp, há

"três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" (HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente.

3. A Oficiala de Justiça, ao atestar o cumprimento da citação, limitou-se a consignar que contatou o Recorrente por ligação telefônica, oportunidade em que foi declarado o "desejo na nomeação de Defensor Público para acompanhar a defesa e confirmou o recebimento da contrafé, a qual foi deixada em sua residência quando da diligência". Todavia, não há a indicação sobre se o número no qual atesta ter realizado a citação é do Recorrente.

4. O prejuízo à ampla defesa foi devidamente declinado pela Defensoria Pública Estadual, a qual, em sua inicial, ressaltou que não teve êxito em contatar o Réu, que não estava cientificado da acusação (STJ, HC 699.654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021; v.g.).

5. Recurso provido para anular a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal.

(RHC n. 159.560/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Assim, trata-se de caso em que verificada a nulidade da comunicação empreendida para fins de notificação da parte.

Por todo o exposto,
conheço
da impetração e, no mérito,
CONCEDO
a ordem, a fim de que sejam anulados todos os atos a partir da comunicação imprópria realizada para fins de notificação do paciente, devendo o ato ser regularmente renovado e o feito retomado a partir de então.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2024